Tribunal: STF
Processo: Rcl 703
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: não havendo, na decisão embargada
omissão, contradição ou obscuridade a sanar, são de rejeitar-se os
embargos, que não se prestam à impugnação de acórdão devidamente
fundamentado (C. Pr. Civil, art. 535)